Tribunal: TJSP
Processo: 1003751-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de parcial procedência da ação – Desprovimento do recurso da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1003751-52.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Servidora estadual inativa – Magistério – Diretora de Escola – "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de parcial procedência da ação – Desprovimento do recurso da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida,

Ementa:
Servidora estadual inativa – Magistério – Diretora de Escola – "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de parcial procedência da ação – Desprovimento do recurso da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.